Tribunal: TJES
Processo: 0006336-81.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006336-81.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006336-81.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
CONFISSÃO DO RÉU E PALAVRA DA VÍTIMA
–
REDUÇÃO DA PENA-
BASE E ALTERAÇÃO DO PATAMAR RELATIVO AO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE
–
DOSIMETIRA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da
confissão do réu em juízo
aliado à palavra da vítima
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa.
2. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal,
em todas as suas três fases.
3
. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006336-81.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
OÃO VICTOR FERREIRA CAMPOS
, por irresignado com a r. sentença que
o condenou
nas sanções do artigo 157,
§ 2º-
A, inciso I,
do Código Penal,
à pena
definitiva
de
0
9
(
nove
) anos
e

0
7
(
sete
) meses de reclusão e pagamento de
20
(
vinte
)
dias-multa,
para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese,

que a vítima G
ilberto Souza
estava nas proximidades de sua padaria, no seu veículo, um
Fiat Fiorino
placa QRE5J93, quando descarregava mercadorias, foi surpresada por um indivíduo, o qual, fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou que a vítima saísse do carro, levando-o em seguida.

Consta dos autos que a ofendida então acionou a polícia militar, que após ciência do ocorrido, já na Rodovia Darly Santos, visualizou o veículo roubado, tendo determinado ao condutor que parasse, mas este, em alta velocidade, não atendeu aos policiais, que iniciaram então uma perseguição e acionaram outras viaturas, as quais realizaram a cerco na rodovia Leste-Oeste, quando então lograram êxito em deter o indivíduo, identificado então como o ora denunciado.

Relata ainda a inaugural, que
em busca pessoa
l
, foi encontrado na cintura do denunciado um revólver marca R
ossi
, cal. .32, com capacidade para 06 (seis) munições, contendo cinco (05) cápsulas, sendo duas (02) delas picotadas, com numeração raspada.

Por fim, destaca a peça de ingresso que e
m sede policial, o denunciado foi reconhecido pela testemunha R
oberto Firmiano Filho
, que no momento do roubo estava próximo ao veículo e assistiu ao crime, sem sombra de qualquer dúvida, coma sendo a autor do roubo.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição
ante a alegada ausência de provas para a sua condenação
.

Almeja ainda,
a redução da sua pena
e o
aumento do quantum referente ao
reconhecimento da confissão espontânea
.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se
pelo improvimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a

de Justiça K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinando pel
o improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 19, auto de restituição de fls. 20, e laudo de exame de arma de fogo de fls. 107/108.

Em juízo, o réu confessou a autoria delitiva, aduzindo que a arma era de sua propriedade, e que tinha por objetivo vender o veículo roubado pois se encontrava desempregado.

O funcionário da vítima, Sr. Roberto Firmiano Filho, disse em juízo, que no momento dos fatos, o acusado se aproximou e disse, “perdeu, entrega o carro”, momento em que o veículo foi entregue em razão da grave ameaça sofrida.

Por sua vez, a vítima Gilberto Souza Lima, asseverou que estava conversando com um cliente quando se dirigiu até seu veículo para pegar um produto, momento em que foi rendido pelo réu, tendo ainda destacado que visualizou a arma de fogo em poder do sentenciado.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida
nos
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
mormente a confissão do réu e a palavra da vítima,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão
do réu no crime pelo qua
l
resto
u
condenado
.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Requer ainda a defesa, seja a pena-base do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que
o
ilustre magistrado
sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base
do réu
em 0
6
(
seis
) anos
anos
de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado
, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber,
a
culpabilidade
,
antecedentes
,
circunstâncias e

consequências
do crime
.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, o MM. Juiz
sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular
a pena-base,
até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo,
ou ainda, a sua fixação em patamar inferior
.

N
este sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Por fim,
merece ser mantido o patamar de redução da pena imposto pelo magistrado a quo no tocante ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que tal redução encontra-se dentro da discricionariedade conferida pela legislação ao magistrado, não havendo ilegalidade a ser sanada em relação a este ponto.

À
mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
o juiz possui discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena de acordo com a variação prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do art. 59 e o sistema trifásico previsto no art. 68, ambos do Código Penal, como ocorreu in casu”.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após ouvir atentamente o Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini, que após judicioso voto chegou a conclusão de negar provimento ao recurso, mantendo a pena estipulada na sentença, que aplicou 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado pela prática do crime previsto no 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais o apelante requer a absolvição. Subsidiariamente postula pela redução da sua pena-base e o aumento do quantum referente ao reconhecimento da confissão espontânea.

O objeto da minha análise neste pedido de vista se limitará apenas à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base foi fixada dois anos acima do mínimo legal, considerando-se cinco circunstâncias judiciais como negativas, culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime:

"Tendo em vista a
culpabilidade
, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em desfavor de vítima em atividade laboral
;
antecedentes
, reincidente, conforme 66/75
;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível
; conduta social, não esclarecida; motivos, não comprovados e que, portanto, não justificam e tampouco o escusam do crime;
circunstâncias
, desfavoráveis, em especial porque a subtração deu-se com emprego de arma de fogo que exacerba a periculosidade
in concreto
da ação
;
consequências
do crime que são relevantes, eis a vítima sofreu prejuízo material;
comportamento da vítima, que não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte, eis que amparado pelo DP."

A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime se revela inconsistente.

O fato do crime ter acontecido durante o horário laboral da vítima não representa maior gravidade do crime além da já ínsita a previsão do tipo penal, por isso não pode ser considerada motivação idônea a justificar a exasperação da pena-base.

A motivação para o desvalor da circunstância da personalidade também é idêntica ao que foi usado para os antecedentes, representando “
bis in idem
”. Neste sentido, o Colendo STJ entende que a personalidade “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]”
(HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2 019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Além disso, "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade

e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Da mesma forma também verifico a presença de “bis in idem” na fundamentação que serve de suporte ao desvalor das circunstâncias do crime, pois o fato do roubo ter sido cometido com arma de fogo já está sendo apenado na terceira fase da dosimetria da pena através da causa de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157 do CPB.

Neste sentido, o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÂNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base,
desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017).

2. No caso dos autos,
o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem
, devidamente afastado pela Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.745.746/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Por fim, a defesa postula pelo aumento da redução decorrente da aplicação da circunstância atenuante da confissão, reduzida na sentença em apenas 03 (três) meses.

Este Colegiado vem seguindo a orientação do Colendo STJ de que “
embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução

para as atenuantes,

o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução

da pena, pela aplicação da atenuante

de confissão, no patamar de 1/6
" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018)”.

Destarte, entendo que o recurso interposto pela defesa merece parcial provimento para que a pena seja redimensionada nas duas primeiras fases da dosimetria.

Restando apenas duas circunstâncias judiciais negativas com fundamentação válida (antecedentes e consequências), aplico a cada uma delas a fração de 1/6 sobre a pena mínima, critério este definido pela jurisprudência do STJ, resultando em uma
pena-base de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), conforme detalhado acima, inexistem agravantes, de forma que
estabeleço uma pena provisória de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
.

Não há causas de diminuição, incide a causa de aumento prevista no § 2º-A, I, do Art. 157 do CPB, devendo a pena ser aumentada em 2/3 (dois terços),
resultando em uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Reduzo a pena de multa, proporcionalmente,
fixando 17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos.

Mantenho o
regime inicial fechado
já fixado na sentença, levando em consideração a situação de reincidência do apelante bem como a regra geral prevista no §2º, do art. 33 do CPB.

Ficam mantidos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença.

Destarte, divergindo apenas parcialmente do voto proferido pelo Eminente Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
reduzindo a pena do recorrente para
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos.

É como voto.